Tribunal: TJDFT
Processo: 0029932-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0029932-39.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXSANDRO SOUSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE AUMENTO. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE O PROCESSO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os depoimentos dos policiais, no que diz respeito às funções que desempenham como agentes públicos, gozam de presunção de veracidade e os seus atos de presunção de legitimidade, motivo pelo qual suas palavras possuem relevante força probatória. 2. As provas presentes nos autos (confissões espontâneas e delações extrajudiciais de dois acusados, corroboradas com o flagrante, as palavras do policial e demais elementos) atestaram de forma contundente que os réus, com vontades livres e conscientes, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, obtiveram, mediante ardil, vantagem econômica em prejuízo de outrem, consistente em adquirir automóvel mediante depósito de cheque fraudado e sem fundos na conta da vítima, e posteriormente revendê-lo, de posse dos documentos originais fornecidos. 3. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um maior grau de reprovabilidade, que pode ostentar diversos níveis. Afasta-se, na oportunidade, a referida mácula, haja vista que utilizados os mesmos fundamentos para malferir as circunstâncias do crime. 4. Ações penais em curso, ou seja, sem trânsito em julgado até a data da sentença, não constituem reincidência ou maus antecedentes, bem como não servem de amparo para a imposição de regime inicial mais gravoso. 5. Afasta-se a valoração desfavorável da personalidade, ante o novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça de que esta circunstância judicial não pode ser analisada com base em condenação penal anterior (AgRg no REsp 1767696/DF). 6. As circunstâncias do crime, caso transbordem a esfera do próprio delito, podem ser valoradas de forma negativa. O concurso de agentes (quatro) para a prática do crime de estelionato, muito embora não configure qualificadora nem majorante prevista no tipo legal, no caso dos autos, contribuiu decisivamente para ludibriar a vítima, dando uma aparência de legalidade a uma transação comercial fraudulenta de compra e venda de um veículo automotor, razão pela qual não há óbice na valoração negativa. 7. No emprego das consequências do crime, cabe analisar a intensidade do dano decorrente da conduta delitiva ou o grau de propagação do resultado, não obrigatoriamente típico, no meio social. Mantém-se a valoração desfavorável, pois extrapolada a normalidade exigida para o tipo. 8. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, considera-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para exasperação da reprimenda na primeira e na segunda etapa da dosimetria, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la. 9. O réu que permaneceu solto durante a instrução possui o direito de apelar em liberdade, salvo se surgirem novos elementos que justifiquem a decretação da custódia cautelar. 10. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido diante da insuficiência probatória; b) artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, ao impor o cumprimento da pena em regime inicial fechado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XLVI e LV, ambos da Constituição Federal, reeditando as teses declinadas no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Para entender-se pela absolvição do recorrente, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no AgRg no AREsp 1518912/MS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 17/3/2020). Melhor sorte não colhe a sustentada violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do CP, pois a Corte Superior também entende que “A existência de circunstância judicial desfavorável, aliada à reincidência, impõe a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena inferior a 4 anos de reclusão, bem como impede a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos”. (AgRg nos EDcl no AREsp 1450588/GO, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 5/12/2019). Assim, “Estando o acórdão recorrido em conformidade com os precedentes desta Corte Superior, incide o verbete no 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça”. (AgInt no REsp 1508890/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/2/2020). Igualmente não merece transitar o recurso extraordinário, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral dos temas em debate. Isso porque, não tendo o acórdão recorrido apreciado a controvérsia à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XLVI e LV, ambos da CF, que sequer foram cogitados nos embargos de declaração, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. Na hipótese remota de serem afastadas tais barreiras, ainda assim o apelo extremo não deveria prosperar, porquanto a Suprema Corte entende que o pedido de absolvição exige o reexame de prova, o que é obstado pelo verbete sumular 279 do STF (ARE 1211893 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 16/8/2019). Demais disso, “a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação” (HC 142602 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJ-e de 12/9/2017). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1250017 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 27/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015